Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 525, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento), não é possível reconhecer o cabimento da condenação da parte credora na obrigação de pagar valor supostamente cobrado em excesso, nos termos do art. 525, §1o, do CPC, que prevalece sobre a regra inserta no art. 940 do Código Civil.
2. A divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura a alegada má-fé da parte credora. O entendimento está pacificado mediante o Enunciado da Súmula 159 do STF.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte propor o cumprimento de sentença com eventual erro de cálculo não implica na condenação por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e desprovido.